Tribunal: TJSP
Processo: 1015466-35.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Impossibilidade – Relação jurídica incontroversa – Demonstração pela ré em defesa dos meses e valores específicos de inadimplência – Autora que apenas alega

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Impossibilidade – Relação jurídica incontroversa – Demonstração pela ré em defesa dos meses e valores específicos de inadimplência – Autora que apenas alega irregularidade nos apontamentos de forma genérica, sem impugnação específica da vigência do contrato, dos meses específicos de inadimplência, não apontando qual seria a irregularidade das cobranças apresentadas, diante da prestação de serviços evidenciada – Ausência de comprovação do pagamento do débito, ônus que a autora não se desincumbiu – Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 - Licitude da negativação do nome da autora – Ré que agiu no exercício regular de direito – Débito exigível – Apontamento devido – Danos morais indevidos - Hipótese de litigância de má-fé da autora caracterizada – Possibilidade de redução se constatado valor excessivo – Redução para 3% do valor atualizado da causa – Multa por ato atentatório afastada – Sucumbência mantida - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292951
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015466-35.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSEANE
SOARES PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-35.2019.8.26.0007 -Voto no 17467 - SRF
2
VOTO No
: 17467
APELAÇÃO : 1015466-35.2019.8.26.0007
COMARCA : Foro Regional de Itaquera 1a Vara Cível
APTE.
: Joseane Soares Pedroso (Justiça Gratuita)
APDA.
: Telefonica Brasil S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido
apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da
negativação, inexigibilidade do débito e danos morais R. sentença de
improcedência Recurso da autora Impossibilidade Relação jurídica
incontroversa Demonstração pela ré em defesa dos meses e valores
específicos de inadimplência Autora que apenas alega irregularidade nos
apontamentos de forma genérica, sem impugnação específica da vigência
do contrato, dos meses específicos de inadimplência, não apontando qual
seria a irregularidade das cobranças apresentadas, diante da prestação de
serviços evidenciada Ausência de comprovação do pagamento do débito,
ônus que a autora não se desincumbiu Comprovação de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora Inteligência do artigo 373,
II do CPC/15 - Licitude da negativação do nome da autora Ré que agiu
no exercício regular de direito Débito exigível Apontamento devido
Danos morais indevidos - Hipótese de litigância de má-fé da autora
caracterizada Possibilidade de redução se constatado valor excessivo
Redução para 3% do valor atualizado da causa
Multa por ato
atentatório afastada
Sucumbência mantida - Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-35.2019.8.26.0007 -Voto no 17467 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 92/100, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, Dr. Alessander Marcondes
França Ramos que, julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao
pagamento de multa por litigância de má-fe e ato atentatório à dignidade da
justiça, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados
em 15% do valor atualizado da causa, observadas as benesses da gratuidade da
justiça.
Recorre a autora pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 103/115) e respondido (fls.
119/126).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória com danos morais ajuizada pela
apelante em face da apelada.
Alega a autora na inicial em síntese que seu nome foi negativado
em virtude de débitos oriundos do contrato no 665020926, contudo, o réu não
demonstrou a regularidade do apontamento. Pretende a declaração da
inexigibilidade da dívida com a exclusão definitiva de seu nome dos cadastros
negativos, bem como indenização por dano moral.
Tutela de urgência indeferida (fls. 29)
Emenda à inicial (fls. 32/38).
Benefícios da gratuidade deferidos à autora (fls. 41/43).
Em contestação o réu alega em síntese que a autora contratou a
linha telefônica geradora do débito, sendo que a autora reconhece a contratação.
Sustenta pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, regularidade das
cobranças e inexistência de dano moral. Entende que em caso de arbitramento
de indenização deve ser observada a razoabilidade. Pugna pela improcedência
da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-35.2019.8.26.0007 -Voto no 17467 - SRF
4
Réplica às fls. 85/91.
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos já
expostos.
Recorre a autora alegando em síntese que a ré não provou a
origem do débito, apresentando apenas fichas internas sem qualquer participação
do consumidor. Sustenta que a pretensão inicial não se refere a declaração de
inexistência da dívida, motivo pelo qual não se pode falar em alteração da
verdade dos fatos, nem ao menos em litigância de má-fé da parte autora, vez que
apenas exerceu seu direito de ação, não sendo ainda demonstrado dolo na
inicial. Afirma que não há fundamento na aplicação da multa do artigo 77 do CPC,
devendo ser afastada. Subsidiariamente pretende a redução da multa aplicada.
O recurso comporta parcial provimento.
A presente demanda visa a declaração de “irregularidade do
apontamento com a consequente inexigibilidade do valor através dos órgãos de
proteção ao crédito” (Item 04 fls. 10), nos valores de R$ 47,71, R$ 55,92 e R$
26,13, todos com data de disponibilização 08/07/2014 e número de contrato
665020926 (fls. 25).
Observa-se nos autos que a apelante alega na inicial “...que não
reconhece o apontamento, motivo pelo qual a Ré deverá comprovar a sua
regularidade.” (fls. 04) e ainda, instada a se manifestar sobre a relação jurídica
com a ré, a autora alegou na emenda apresentada que “já teve relação jurídica
com a Ré, mas não reconhece o apontamento porque sequer foi notificada
previamente e não se recorda de ter deixado algum valor em aberto” (fls. 37).
Desta feita, resta incontroverso nos autos a relação jurídica entre
as partes.
A ré em sua defesa, demonstrou que a contratação se referiu a
linha telefônica (11) 2569-7820, tendo início em 27/08/2011 e término em
28/04/2014 (fls. 51), com inadimplência nos meses de Novembro/2013, Abril/2014
e Maio/2014, nos valores respectivos de R$ 26,13, R$ 55,92 e R$ 47,71 (fls. 52).
A autora, porém, não impugna em momento algum a vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-35.2019.8.26.0007 -Voto no 17467 - SRF
5
contratação, nem ao menos qualquer falha na prestação dos serviços relativos
aos meses cobrados, nem ao menos se insurge com relação aos valores
apresentados, alegando de forma genérica serem irregulares. Em réplica sustenta
em síntese apenas que não houve a demonstração da fatura e do contrato
entabulado entre as partes.
Todavia, diante de todo o conjunto probatório apresentado nos
autos, tem-se que, a relação jurídica e a prestação de serviços pela ré à autora
não foi negada em momento algum, os valores cobrados encontram-se no
período de vigência contratual, bem como não houve qualquer justificativa para
não ser realizada a cobrança nos meses mencionados pela ré, uma vez que se
houve a continuidade do contrato no período de vigência, certamente os serviços
foram devidamente prestados nos meses que estão sendo questionados nesses
autos.
Ademais, se de fato a autora sustenta que teve relação jurídica
com a ré e não impugna o período de vigência do contrato e, nem ao menos
qualquer falha na prestação efetiva dos serviços, caberia a ela e tão somente a
ela, a comprovação de quitação de sua dívida nos meses relacionados pela ré
em sua defesa, o que não ocorreu.
Dessa forma, analisando as peculiaridades do caso concreto, tem-
se que a autora efetivamente obteve a prestação de serviços da ré e não
demonstrou o pagamento dos meses indicados, ônus que não poderia ser
imputada à ré, uma vez que demonstrada a inadimplência, caberia a autora
provar o contrário.
Assim, houve devida comprovação da regularidade do
apontamento, com indicação da dívida através dos meses respectivos e valores
devidos, obtendo a ré legitimidade da cobrança relativa ao débito discutido nos
autos.
Dessa forma, comprovou a ré a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do
Novo Código de Processo Civil.
Todavia o que se vislumbra é que a ré agiu em exercício regular
de direito (artigo 188, I do CC/02) ao inserir o nome da parte autora nos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-35.2019.8.26.0007 -Voto no 17467 - SRF
6
de proteção ao crédito, afastando assim, a ilicitude do ato.
Nesse sentido o entendimento desta E. Câmara:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência -
Insurgência do autor - Descabimento - Crédito do réu devidamente
comprovado nos autos e decorrente de contrato de cartão de crédito
"Private Label" (Casa Bahia Visa Internacional) - Faturas enviadas à parte
autora durante longo período, comprovando a utilização do cartão e os
pagamentos parciais, não tendo ocorrido impugnação específica sobre a
dívida - Inclusão do nome do demandante no rol dos inadimplentes que se
deu no exercício regular de direito da instituição financeira, ante o não
pagamento do débito - Cabe ao órgão mantenedor do cadastro a
notificação prévia do apontamento (Súmula 359 do STJ) - Sentença
mantida - Recurso desprovido, majorada a verba honorária para 15% do
valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao
demandante.” (TJSP; Apelação Cível 1010451-73.2019.8.26.0011; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2020;
Data de Registro: 24/03/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Autora que
ingressa com demanda em razão de ter apontamento de seu nome em
cadastro de inadimplentes, desconhecendo os débitos citados, alegando
não ter efetuado qualquer tipo de contratação com a instituição financeira
ré. Sentença de improcedência, com condenação em litigância de má-fé.
Pleito recursal. Prova documental. Infere-se a comprovação de relação
jurídica entre a autora e a instituição financeira ré, ocorrendo a
contratação de cartão de crédito pela autora, que restou inadimplido e deu
azo ao apontamento nos cadastros de inadimplentes. Exercício regular de
direito. Litigância de má-fé. Configuração. A litigância de má-fé tem
baldrame na atitude de uma das partes do processo em que se venha a
configurar um posicionamento de forma contrária ao que se denomina a
boa-fé processual. Inteligência e aplicação dos artigos 80, III e 81 do
Código de Processo Civil. Condenação que não está agasalhada pela
gratuidade de justiça, ex vi, do art. 98, §4o do CPC. Arbitramento de multa,
que resta mantido. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1001730-51.2018.8.26.0405; Relator (a): Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro:
26/03/2020).
Assim, restou devidamente demonstrada a regularidade da
cobrança da dívida em comento pela ré, sendo que não há que se falar em falha
na prestação do serviço, havendo regular inscrição do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito, afastando assim os danos morais pretendidos.
Por fim, no que tange a litigância de má-fé, verifica-se que a parte
autora agiu de forma temerária através das alegações infundadas e genéricas da
presente demanda, incorrendo, assim, nas penas da litigância de má-fé, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-35.2019.8.26.0007 -Voto no 17467 - SRF
7
termos do artigo 80, V c.c. artigo 81 do CPC/15.
O STJ já se manifestou sobre o tema, inclusive em sede de
recurso repetitivo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18,
CAPUT E § 2o, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO
PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. No âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2o, do códex
processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um
ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do
artigo 543-C do CPC. 2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para
que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18,
caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-
fé. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1133262 /
ES, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
03/06/2015) (g.n.).
Contudo, o percentual fixado pelo juízo singular revela-se
excessivo, eis que arbitrado em 10% do valor da causa, ou seja, no percentual
máximo permitido pelo artigo 81 do NCPC.
Resta, no entanto, evidente a possibilidade de ser reduzida a
multa aplicada quando exorbitante ou excessiva.
Assim, levando em consideração que a autora exerce função de
faxineira com remuneração mensal de aproximadamente R$ 1.300,00 (fls. 15),
revela-se adequada a fixação da multa para o patamar de 3 % (três por cento)
sobre o valor corrigido da causa em favor da ré, nos termos do art. 81, §3o do
CPC.
Ademais, a r. sentença aplicou à autora multa de 20% por
violação ao artigo 77, IV do CPC, que dispõe:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes,
de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma
participem do processo:
IV. cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza
provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;”
Todavia, inobstante a conduta temerária, não se vislumbra na
hipótese vertente descumprimento das decisões judiciais pela autora, a ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015466-35.2019.8.26.0007 -Voto no 17467 - SRF
8
carrear a imputação ao pagamento de multa em patamar tão elevado.
Desta feita, deve ser afastada a multa por ato atentatório da
justiça, arbitrado em 20% do valor da causa, eis que não se vislumbra a
infringência ao inciso supra mencionado pela parte autora.
Deve-se destacar, no entanto, que a condição de ser beneficiária
de gratuidade judiciária não exime a autora do pagamento da condenação
imposta por litigância de má-fé, pois, tais benesses não atingem tais encargos,
nos termos do § 4o do art. 98 do CPC.
Dessa forma, diante da reforma parcial do recurso, com a
redução apenas da indenização por litigância de má-fé e afastamento da multa
por ato atentatório, deve ser mantida a sucumbência fixada pela r. sentença
singular, por entender adequada e justa à remuneração do patrono da parte
adversa, observadas nestas verbas, as benesses da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao presente
recurso para tão apenas reduzir o valor da indenização arbitrada por litigância de
má-fé e ser afastada a multa por ato atentatório, em primeiro grau.
ACHILE ALESINA
Relator